Tribunal: TJSP
Processo: 1009858-33.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Praia Grande. Guarda Civil Municipal. 1. Pretensão à incidência dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), férias e décimo terceiro salário sobre RET e GAP. Inadmissibilidade. Vantagens de natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Inteligência dos art. 25 e 26 da LCM no 602/2011. 2. Verificado cômputo do valor referente à RET no cálculo de férias

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Praia Grande. Guarda Civil Municipal. 1. Pretensão à incidência dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), férias e décimo terceiro salário sobre RET e GAP. Inadmissibilidade. Vantagens de natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Inteligência dos art. 25 e 26 da LCM no 602/2011. 2. Verificado cômputo do valor referente à RET no cálculo de férias e décimo terceiro salário. Falta de interesse de agir configurado. Ação extinta, sem resolução do mérito, nesse aspecto. 3. Cômputo do valor referente à GAP no cálculo de férias e décimo terceiro e férias. Admissibilidade. Vantagem paga de forma indistinta e habitual aos servidores públicos municipais durante todo o ano. Precedentes. Sobre as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, devem incidir juros de mora e correção monetária, segundo as teses subjacentes aos Temas 810/STF e 905/STJ. 4. Recurso parcialmente provido.